Tribunal: STF
Processo: RE 289385
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA ADMISSÃO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
                          I. - Não há viabilidade para o processamento do
RE, se não é indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize. A questão constitucional há de ser posta
com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se
dizem ofendidas, demonstrando-se a ofensa direta à Constituição.
                        II. - Agravo não provido.